Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705665-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: KAROLINE MIRANDA DE OLIVEIRA CARVALHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA DESPACHO Intimem-se o interessado SILVIO EDUARDO ALVES CARVALHO para, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 23 de fevereiro de 2022 17:32:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora